Tribunal: TJSP
Processo: 9130648-71.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA e AÇÃO DECLARATÓRIA. Cobrança de valores para utilização de faixa de domínio de rodovias sob administração da DER, para instalação de linhas de transmissão de energia elétrica. Decisão denegatória de seguimento de Recurso Especial reformada. Recurso Especial acolhido em parte para determinar a esta

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA e AÇÃO DECLARATÓRIA. Cobrança de valores para utilização de faixa de domínio de rodovias sob administração da DER, para instalação de linhas de transmissão de energia elétrica. Decisão denegatória de seguimento de Recurso Especial reformada. Recurso Especial acolhido em parte para determinar a esta Corte análise expressa da existência de previsão contratual a permitir que a concessionária agravante efetue cobrança pela utilização das faixas de domínio. Cláusula contratual 29.1.VI que autoriza a concessionaria a efetuar a cobrança do preço que a CPFL resiste em pagar. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para rever o acórdão que julgou o recurso de apelação e manter a r. sentença que julgou improcedente a ação declaratória e ação cautelar. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.